Tribunal: TJSP
Processo: 2103527-94.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
res de nos 3, de 16 de janeiro de 1997, 300, de 23 de dezembro de 2008, 327, de 10 de dezembro de 2009, 346, de 26 de maio de 2010, 449, de 7 de maio de 2013, 474, de 19 de fevereiro de 2014, 550, de 3 de agosto de 2016, 563, de 13 de janeiro de 2017, 565, de 24 de janeiro de 2017, e 774, de 3 de agosto de 2022, todas do Município de Paulistânia - Previsão de diversos "empregos em comissão" e funções de confiança, incluindo os postos de "Assessor Técnico Administrativo" e de "Diretor de Escola" - Discussão a respeito da aplicação do regime celetista a "empregados em comissão" - Alegação de ofensa direta aos artigos 111, 115, II e V, 144 e 251 da Constituição do Estado de São Paulo e de usurpação da competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, XXIV, da Constituição Federal).
- Edição da Lei Complementar no 818, de 9 de agosto de 2023, do mesmo Município, que extinguiu o "emprego em comissão" de "Assessor Técnico Administrativo", e da Lei Complementar no 843, de 19 de dezembro de 2023, que instituiu o regime jurídico único estatutário no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo de Paulistânia e revogou a Lei Complementar no 3, de 16 de janeiro de 1997, ainda que, ao mesmo tempo, tenha recriado os mesmos postos impugnados na petição inicial, alguns dos quais, agora, com forma diversa de provimento.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo são firmes no sentido de que a revogação ou a alteração substancial do dispositivo impugnado acarreta a perda de interesse da ação de controle de constitucionalidade, mesmo que dele ainda remanesçam efeitos concretos - Revogações que determinam a ausência de interesse do autor quanto às letras "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "i", e aos itens "a", "b", "c" e "d" da letra "j" do pedido - Extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
- Subsistência do interesse do autor quanto à letra "h" e aos itens "e" e "f" da letra "j" do pedido, que concernem às Leis Complementares nos 550 e 565 e ao posto de "Diretor de Escola".
- A criação de cargo em comissão ou de função de confiança só se justifica para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme o artigo 115, V, da Constituição Estadual, não para atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, como no caso. Tal criação deve pressupor, ainda, necessária relação de confiança excepcional entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, o que não se vislumbra no caso em exame - Atribuições de natureza técnica, como as de suporte pedagógico, relacionadas à prestação do serviço público continuado de ensino e à rotina escolar, devem ser exercidas por servidores concursados.
- Conforme decidido por este C. Órgão Especial, "A simples denominação de cargos públicos como sendo de direção, chefia ou assessoria, assim como a mera alusão à relação de confiança ou vinculação política e necessidade de obediência ao plano de governo, em termos genéricos (e incompatíveis com a natureza da ocupação), não justificam a dispensa do concurso público, considerando que 'a criação de cargo em comissão em moldes artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional de concurso'".
- Aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na tese de repercussão geral no 1010 - Ofensa aos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição do Estado de São Paulo - Precedentes do Órgão Especial.
- A criação de "emprego em comissão" é inadmissível, porque, na linha da jurisprudência do C. Órgão Especial, a "transitoriedade e precariedade do comissionamento não se coadunam com a possibilidade de indenização financeira do empregado celetista na hipótese de demissão imotivada".
- Competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional - Municípios que não podem inovar na matéria - Funções de suporte pedagógico, como a de "Diretor de Escola", só podem ser providas mediante a realização de concurso público específico (artigo 61, I, da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996) - Violação do pacto federativo - Ofensa ao artigo 251 da Carta Paulista - Precedentes do C. Órgão Especial.
- Necessidade de reorganização administrativa do Município - Modulação dos efeitos do acórdão para cento e vinte dias contados de 1o de janeiro de 2025, por se tratar de ano eleitoral - Irrepetibilidade das remunerações pagas aos servidores de boa-fé, diante do seu caráter alimentar e do princípio da segurança jurídica.
- Extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação às letras "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "i", e aos itens "a", "b", "c" e "d" da letra "j" do pedido - Pedido improcedente, quanto à sua letra "h" - Pedido procedente em parte, no que toca aos itens "e" e "f" da sua letra "j", para declarar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos e expressões: artigo 2o da Lei Complementar no 565, de 24 de janeiro de 2017; artigos 4o, II, "b", 17, 18, 20, 22, 23 e 66, da Lei Complementar no 550, de 8 de agosto de 2016, com a redação dada pela Lei Complementar no 565, de 24 de janeiro de 2017; artigos 19, 21, 65 e 68, da Lei Complementar no 550, de 3 de agosto de 2016; expressões "funções de confiança e funções em comissão", constante do título, e "função em comissão", constante da terceira coluna da tabela do Anexo I da Lei Complementar no 550, com a redação da Lei Complementar no 565; expressão "de confiança e funções em comissão", constante do Anexo III da Lei Complementar no 550, de 3 de agosto de 2016, com a redação da Lei Complementar no 565, de 24 de janeiro de 2017; expressão "funções de confiança e funções em comissão", inserida no Anexo VI, da Lei Complementar no 550, de 3 de agosto de 2016, com a redação da Lei Complementar no 565, de 24 de janeiro de 2017; e, por arrastamento, para prevenir efeito repristinatório, dos artigos 4o, II, "b", 17, 18, 20, 22, 23 e 66, e da expressão "função de confiança", que figura no Anexo VI da Lei Complementar no 550, de 3 de agosto de 2016, na sua redação original, tudo com modulação de efeitos e observação quanto à irrepetibilidade dos valores pagos a servidores de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2103527-94.2024.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 27/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/08/2024

Data de publicação:

27/08/2024

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade de dispositivos previstos nas Leis Complementares de nos 3, de 16 de janeiro de 1997, 300, de 23 de dezembro de 2008, 327, de 10 de dezembro de 2009, 346, de 26 de maio de 2010, 449, de 7 de maio de 2013, 474, de 19 de fevereiro de 2014, 550, de 3 de agosto de 2016, 563, de 13 de janeiro de 2017, 565, de 24 de janeiro de 2017, e 774, de 3 de agosto de 2022,

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade de dispositivos previstos nas Leis Complementares de nos 3, de 16 de janeiro de 1997, 300, de 23 de dezembro de 2008, 327, de 10 de dezembro de 2009, 346, de 26 de maio de 2010, 449, de 7 de maio de 2013, 474, de 19 de fevereiro de 2014, 550, de 3 de agosto de 2016, 563, de 13 de janeiro de 2017, 565, de 24 de janeiro de 2017, e 774, de 3 de agosto de 2022, todas do Município de Paulistânia - Previsão de diversos "empregos em comissão" e funções de confiança, incluindo os postos de "Assessor Técnico Administrativo" e de "Diretor de Escola" - Discussão a respeito da aplicação do regime celetista a "empregados em comissão" - Alegação de ofensa direta aos artigos 111, 115, II e V, 144 e 251 da Constituição do Estado de São Paulo e de usurpação da competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, XXIV, da Constituição Federal).
- Edição da Lei Complementar no 818, de 9 de agosto de 2023, do mesmo Município, que extinguiu o "emprego em comissão" de "Assessor Técnico Administrativo", e da Lei Complementar no 843, de 19 de dezembro de 2023, que instituiu o regime jurídico único estatutário no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo de Paulistânia e revogou a Lei Complementar no 3, de 16 de janeiro de 1997, ainda que, ao mesmo tempo, tenha recriado os mesmos postos impugnados na petição inicial, alguns dos quais, agora, com forma diversa de provimento.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo são firmes no sentido de que a revogação ou a alteração substancial do dispositivo impugnado acarreta a perda de interesse da ação de controle de constitucionalidade, mesmo que dele ainda remanesçam efeitos concretos - Revogações que determinam a ausência de interesse do autor quanto às letras "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "i", e aos itens "a", "b", "c" e "d" da letra "j" do pedido - Extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
- Subsistência do interesse do autor quanto à letra "h" e aos itens "e" e "f" da letra "j" do pedido, que concernem às Leis Complementares nos 550 e 565 e ao posto de "Diretor de Escola".
- A criação de cargo em comissão ou de função de confiança só se justifica para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme o artigo 115, V, da Constituição Estadual, não para atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, como no caso. Tal criação deve pressupor, ainda, necessária relação de confiança excepcional entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, o que não se vislumbra no caso em exame - Atribuições de natureza técnica, como as de suporte pedagógico, relacionadas à prestação do serviço público continuado de ensino e à rotina escolar, devem ser exercidas por servidores concursados.
- Conforme decidido por este C. Órgão Especial, "A simples denominação de cargos públicos como sendo de direção, chefia ou assessoria, assim como a mera alusão à relação de confiança ou vinculação política e necessidade de obediência ao plano de governo, em termos genéricos (e incompatíveis com a natureza da ocupação), não justificam a dispensa do concurso público, considerando que 'a criação de cargo em comissão em moldes artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional de concurso'".
- Aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na tese de repercussão geral no 1010 - Ofensa aos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição do Estado de São Paulo - Precedentes do Órgão Especial.
- A criação de "emprego em comissão" é inadmissível, porque, na linha da jurisprudência do C. Órgão Especial, a "transitoriedade e precariedade do comissionamento não se coadunam com a possibilidade de indenização financeira do empregado celetista na hipótese de demissão imotivada".
- Competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional - Municípios que não podem inovar na matéria - Funções de suporte pedagógico, como a de "Diretor de Escola", só podem ser providas mediante a realização de concurso público específico (artigo 61, I, da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996) - Violação do pacto federativo - Ofensa ao artigo 251 da Carta Paulista - Precedentes do C. Órgão Especial.
- Necessidade de reorganização administrativa do Município - Modulação dos efeitos do acórdão para cento e vinte dias contados de 1o de janeiro de 2025, por se tratar de ano eleitoral - Irrepetibilidade das remunerações pagas aos servidores de boa-fé, diante do seu caráter alimentar e do princípio da segurança jurídica.
- Extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação às letras "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "i", e aos itens "a", "b", "c" e "d" da letra "j" do pedido - Pedido improcedente, quanto à sua letra "h" - Pedido procedente em parte, no que toca aos itens "e" e "f" da sua letra "j", para declarar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos e expressões: artigo 2o da Lei Complementar no 565, de 24 de janeiro de 2017; artigos 4o, II, "b", 17, 18, 20, 22, 23 e 66, da Lei Complementar no 550, de 8 de agosto de 2016, com a redação dada pela Lei Complementar no 565, de 24 de janeiro de 2017; artigos 19, 21, 65 e 68, da Lei Complementar no 550, de 3 de agosto de 2016; expressões "funções de confiança e funções em comissão", constante do título, e "função em comissão", constante da terceira coluna da tabela do Anexo I da Lei Complementar no 550, com a redação da Lei Complementar no 565; expressão "de confiança e funções em comissão", constante do Anexo III da Lei Complementar no 550, de 3 de agosto de 2016, com a redação da Lei Complementar no 565, de 24 de janeiro de 2017; expressão "funções de confiança e funções em comissão", inserida no Anexo VI, da Lei Complementar no 550, de 3 de agosto de 2016, com a redação da Lei Complementar no 565, de 24 de janeiro de 2017; e, por arrastamento, para prevenir efeito repristinatório, dos artigos 4o, II, "b", 17, 18, 20, 22, 23 e 66, e da expressão "função de confiança", que figura no Anexo VI da Lei Complementar no 550, de 3 de agosto de 2016, na sua redação original, tudo com modulação de efeitos e observação quanto à irrepetibilidade dos valores pagos a servidores de boa-fé.